Tribunal: TJMT
Processo: 1013915-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013915-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), MARCIO JAIME BREIER - CPF: 006.353.569-61 (AGRAVANTE), VALQUIRIA VALDIRENE HITZ BREIER - CPF: 031.312.699-28 (AGRAVANTE), ANTONIO WALTER DE SOUZA - CPF: 318.219.441-00 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VENDA DE VEÍCULO PARA O AUTOR – VALOR DEVIDAMENTE DEPOSITADO NA CONTA INDICADA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO REALIZADA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO – PEDIDO REINTEGRATÓRIO EM FAVOR DO COMPRADOR DEFERIDO PELO JUIZ – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO PELOS RÉUS INDEFERIDO – ALEGAÇÃO DE QUE FORAM VÍTIMAS DE “GOLPE” APLICADO POR TERCEIRA PESSOA, QUE HAVIA SE COMPROMETIDO A EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR DO BEM EM FAVOR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO, MAS NÃO O FEZ – CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE FAVORECE A MANUTENÇÃO DA POSSE EM FAVOR DA PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que as provas apresentadas demonstram que o comprador transferiu para a conta indicada pelo proprietário do veículo o valor pelo qual o bem lhe foi ofertado, bem como, que o proprietário e o terceiro apontado como responsável pelo “golpe” e o agravante se conheciam, e, por fim, que o veículo foi transferido para o nome do comprador pelo próprio proprietário anterior, não é cabível a suspensão dos efeitos da decisão que determinou reintegração da posse do veículo em favor do autor.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1013915-24.2020.8.11.0000– CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número – Classe 202 – CNJ – Jaciara/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARCIO JAIME BREIER e VALQUIRIA VALDIRENE HITZ BREIER
contra a decisão que indeferiu pedido de suspensão dos efeitos da decisão

proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1001589-02.2020.8.11.0010 ), ajuizada contra os agravantes por ANTONIO WALTER DE SOUZA, deferiu o pedido de liminar, autorizando a reintegração do autor na posse do veiculo Fiat Strada Working, placa OAR -3605, ano 2013 (cf. Id. nº 48356451).

Os agravantes alegam que a cópia do histórico das conversas entre os envolvidos demonstra que os agravantes negociaram com André a venda do veículo pelo preço de R$ 28.900,00, porém, o valor nunca foi pago aos vendedores/agravantes, conforme monstra o documento vinculado ao Id. nº 48356497, logo,
“o negócio firmado entre os Agravantes e André jamais se concretizou, portanto, consequentemente, André jamais poderia ter vendido o bem à Antônio, o Agravado”.

Sustentam, ainda, que, não conheciam, e nem possuíam qualquer relação com André, e que, na verdade, os contatos entre ambos, “
deram-se exclusivamente em razão da suposta negociação do bem objeto desta lide quando o agravante Marcio postou anuncio de venda do bem no site mercadolivre.com.br” .

Por fim, reconhecem que as provas constantes dos autos indicam que alguém aplicou um golpe, mas afirmam que não participaram do crime algum, e por isso é incabível a expropriação do veículo que lhes pertencem, até porque o valor de mercado do veículo é quase 70% (setenta por cento) maior que o valor despendido pelo agravado.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão combatida, e deferido o pedido de antecipação de tutela para que o veículo não seja apreendido, ainda que precisem prestar caução (cf. Id. nº 53513990).

O agravado apresentou
contrarrazões
ao agravo interno, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. nº 56195461)
.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art
igo

134-A
, §
1
º
, parte final,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravado expõe na inicial que adquiriu o veículo Fiat Strada, ano 2013, por meio de anúncio publicado no site OLX, por uma pessoa chamada André, que se identificou como advogado do agravante Márcio.

Relata, ainda, que, após ter manifestado interesse no veículo, ele e o agravante mantiveram contato por telefone, até que, no dia combinado, ambos foram ao cartório para subscreverem o Certificado de Registro de Veículo, e depois ao Banco, para que o autor realizasse a transferência do valor de R$ 18.000,00 para a conta indicada pelo agravante.

Prossegue dizendo que, após ter realizado a transferência do dinheiro, recebeu do agravante Marcio a informação de que André não havia lhe pagado qualquer valor, e que o carro não sairia de lá sem o pagamento, o que fez com que as partes se dirigissem até a delegacia para registrar BO e prestar depoimentos, quando então combinaram de se reencontrar no dia seguinte para que o agravante devolvesse o dinheiro, e pegasse o veículo de volta, porém, às 23 horas do mesmo dia, a Polícia compareceu no hotel em que o autor se encontrava e apreendeu o veículo sob a alegação de que ele teria cometido crime de apropriação indébita.

Por fim, diz que entrou em contato com a pessoa que se apresentou como advogado do agravante, o qual lhe informou que o dinheiro e o carro não seriam devolvidos.

A decisão proferida pelo magistrado de piso deferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“(...)

In casu, no que tange à verossimilhança das alegações, denota-se que resta configurada, uma vez que há indícios de provas da suposta compra e venda,
porquanto foi colacionado aos autos o comprovante de transferência no valor de R$ 18.000,00 para a conta indicada por André
(cf. conversa pelo aplicativo WhatsApp).

Ademais,
resta evidenciado também, em sede de cognição sumária, o liame havido entre André e o requerido Márcio, uma vez que o primeiro passou o telefone do segundo, ora requerido, para o autor
, conforme se extrai das conversas tidas por meio do aplicativo referido.

Ressalte-se que o CRV foi preenchido em nome do requerente, sendo as assinaturas reconhecidas em cartório
. Sendo assim, a fim de não se alongar e adentrar ao mérito da questão, conclui-se que os documentos colacionados são aptos a indicar o mínimo de prova necessária para configurar o primeiro requisito da medida pleiteada. Aliás, a prova documental colacionada aos autos é robusta e permite aferir que o autor tenha sido vítima de um golpe.

Do mesmo modo, com relação ao periculum in mora, vislumbra-se que está presente no caso dos autos, porquanto há grande chance de o requerido desaparecer com o veículo, causando dano ao requerido que, em caso de procedência da ação, poderá ficar sem o carro e até sem o dinheiro, pois há indícios claros que o valor não será restituído, até porque, ao que parece, há evidencias de um suposto crime de estelionato.

Frise-se, por fim, que a medida é reversível, pois em caso de improcedência o bem em questão poderá ser devolvido ao requerido, estando, portanto, preenchido todos os requisitos da tutela almejada, razão pela qual deve ser deferida em favor do autor(...)”
(Sem destaques no original).

Os agravantes afirmam que realmente anunciaram a venda do veículo no site “mercado livre” pelo valor de R$ 28.900,00, tendo se apresentado uma pessoa que se identificou como André Gustavo Viana Couto, o qual afirmou que o veículo seria entregue a um de seus funcionários como quitação de uma dívida que possuía.

Alegam que, após a exclusão do anúncio, André publicou, sem o conhecimento dos agravantes, um anúncio no site “OLX”, ali se apresentando como advogado dos proprietários, e ofertando o veículo dos agravantes por um valor muito aquém do valor de mercado.

Segundo os agravantes, André convenceu o agravante Márcio de que o agravado era seu funcionário e tinha um crédito a receber, e, ao que parece, convenceu o agravado de que o agravante era seu cliente, e que entregaria ao agravado a pick-up na condição estabelecida por André.

Afirmam que, no dia 01/07/2020, André enviou ao agravante um comprovante de TED no valor de R$ 28.900,00 (cf. Id. nº

48348459 - pág. 12), e passou, também, o contato dos agravados para que ambos combinassem a entrega do bem.

Assim, as partes foram até o Cartório para formalizar o recibo de transferência do veículo em favor do agravado, contudo, no momento em que o veículo seria entregue, os vendedores perceberam que o valor indicado no comprovante não fora creditado na conta do agravante, de modo que pediu ao agravado que aguardasse a compensação do valor antes que a entrega fosse efetuada, mas o agravado discordou, e as partes se dirigiram até a delegacia, e, após as partes registrarem o ocorrido, o agravado tomou posse das chaves do veículo, e disse que ficaria com o bem até que os agravantes lhe restituísse o valor pago.

A decisão vinculada ao Id. nº 48356451combatida pelo presente agravo interno indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pelos seguintes motivos:

“(...)

Em um primeiro momento, as versões dos fatos apresentadas pelas partes indicam que os agravantes e o agravado foram vítimas de um golpe aplicado por um terceiro, que se apresentou para as partes como André.

Porém, os agravantes não acostaram ao presente recurso qualquer documento que demonstre como se deu as negociações entre eles e André, ou que nunca receberam o valor indicado no comprovante de TED a que se refere o ID. 48348459 - Pág. 12, já que todos os documentos apresentados fazem parte do conteúdo probatório apresentado pelo autor, ou seja, só demonstram as afirmações do autor.

Assim, embora seja crível a versão narrada por ambas as partes, as provas apresentadas favorecem que a posse do veículo seja mantida com o autor, afinal, como mencionado na decisão agravada, os documentos apresentados pelo autor indicam que ele transferiu para a conta indicada por André o valor de R$ 18.000,00, que André e o agravante se conheciam, e que o veículo foi transferido para o seu nome pelo próprio proprietário anterior, que no caso, é o agravante.

(...)”.

No presente recurso, os agravantes afirmam que histórico das conversas via “
Whatsap”,
vinculado ao Id. nº 48356473, demonstra como se deu as negociações entre eles e André, e que o documento vinculado ao
Id. nº 48356497
comprova que os recorrentes nunca receberam o valor indicado no comprovante de TED vinculado ao Id. nº 48348459 - pág. 12.

Embora realmente não conste a transferência mencionada no extrato bancário vinculado ao Id. nº

48356497
, não há elementos que justifiquem a manutenção do veículo com os agravantes, afinal, trechos dos diálogos mencionados pelos recorrentes só demonstram que a pessoa que se apresentou como André realmente afirmou para Márcio que ficaria com o veículo, e, também, que enviou um comprovante de transferência para o agravante Marcio, mas não há nada que indique o valor acordado entre eles, e nem que comprove o motivo pelo qual o veículo seria entregue para o agravado.

Além disso, como mencionado na decisão agravada, embora seja crível a versão narrada por ambas as partes, as provas apresentadas favorecem que a posse do veículo seja mantida com o autor, afinal, os documentos apresentados pelo autor indicam que ele transferiu para a conta indicada por André o valor de R$ 18.000,00, que André e o agravante se conheciam, e que o veículo foi transferido para o seu nome pelo próprio proprietário anterior, que no caso, é o agravante.

Por fim, cumpre esclarecer que, embora tenha sido constatado que Marcio e André se conheciam, a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal não menciona que Marcio e André eram amigos, ou que o agravante tinha conhecimento das verdadeiras intenções de André, porém, ainda assim, os detalhes dos fatos que são capazes de reverter o quadro estabelecido pela decisão de piso dependem de dilação probatória, pois no atual momento, a única certeza extraída do conteúdo probatório dos autos, é a de que o agravado transferiu para a conta indicada, ou, no mínimo, aprovada pelo agravante, o valor pelo qual o veículo lhe foi oferecido, e que, depois disso, o proprietário agravante transferiu o bem para o nome do agravado.

Portanto, diante de todos os elementos já mencionados, e, não havendo indícios de má-fé por parte do agravado, não há motivos suficientes para justificar o imediato deferimento do pedido dos agravantes.

Logo, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020